Tribunal: TJBA
Processo: 8092272-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092272-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALNEI OLIVEIRA VIEIRA Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da taxa de medição individualizada caracteriza prática abusiva e enseja a restituição dos valores pagos; (ii) estabelecer se a cobrança gera o dever de indenizar por danos morais. 2. A cobrança da taxa de medição individualizada de consumo de gás pressupõe livre contratação deliberada em assembleia condominial, afastando a caracterização de prática abusiva ou imposição unilateral. 3. O valor de R$ 3,00 mensais é proporcional ao serviço prestado e não configura vantagem manifestamente excessiva, nos termos do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A inexistência de defeito na prestação do serviço e de má-fé por parte da fornecedora impede a restituição dos valores pagos, inclusive em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Ainda que a cobrança fosse indevida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples cobrança de valores, sem inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos ou prática vexatória, não configura, por si só, dano moral indenizável RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº. 8092272-19.2024.8.05.0001, em que figura como apelante VALNEI OLIVEIRA VIEIRA e apelada COMPANHIA ULTRAGAZ S A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.